Tribunal: TJBA
Processo: 0000527-63.2012.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000527-63.2012.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: JOAQUIM CELIO DO NASCIMENTO SOUZA

Advogado(s)
:
LEANDRO SILVA CORREIA

A5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DPVAT. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Apelação Cível interposta pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança Securitária ajuizada por Joaquim Célio do Nascimento Sousa, condenando a ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.750,00, com correção monetária desde o evento danoso, juros de mora desde a citação, e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão: Discute-se a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória e a adequação do critério utilizado na fixação da indenização, considerando a aplicação da tabela proporcional do seguro DPVAT a sinistro ocorrido anteriormente à vigência da Lei 11.945/2009.

III. Razões de decidir : Conforme a Súmula 573 do STJ, o prazo prescricional para a pretensão de indenização securitária começa com a ciência inequívoca da invalidez permanente, a qual, no caso, somente se deu com a elaboração do laudo pericial, em 17/07/2024.

O laudo atestou invalidez permanente parcial em grau médio (50%), sendo legítima a aplicação da proporcionalidade, ainda que o acidente tenha ocorrido antes da vigência da Lei 11.945/2009, tendo em vista que a ciência da sequela deu-se posteriormente.

O valor da indenização deve ser ajustado ao montante de R$4.725,00, de acordo com os parâmetros técnicos estabelecidos pelo laudo pericial e a fórmula usualmente aplicada (R$13.500,00 × 70% × 50%).

Os honorários advocatícios permanecem fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

IV. Conclusão: Recurso conhecido e parcialmente provido para ajustar o valor da condenação no importe de R$4.725,00.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0000527-63.2012.8.05.0212
da Comarca de RIACHO SANTANA/BA, sendo Recorrente
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A
e Recorrido
JOAQUIM CELIO DO NASCIMENTO SOUSA, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA